Tribunal: TJMT
Processo: 1014993-48.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014993-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Sigilo Fiscal, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em Substituição Legal
: Des. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), W P DE SOUSA NETO TRANSPORTES - CNPJ: 02.353.691/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), NETO TRANSPORTES DE GRÃOS LTDA. (AGRAVADO), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO —
AGRAVO DE INSTRUMENTO
— EXECUÇÃO FISCAL — DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS — ARTIGO 185-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 118, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2005 — AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR — INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR.

Para se deferir o decreto de indisponibilidade de bens e direitos a que se refere o artigo 185-A do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, exige-se, de regra, a prévia citação do devedor tributário e o transcurso do prazo para adimplemento da obrigação ou indicação de bens à penhora.

Não demonstrado a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação consistente no desfazimento do patrimônio material do devedor para frustrar a execução, não é admissível, na execução fiscal, adotar como exceção a medida cautelar sem a citação prévia do devedor.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que proveu o recurso interposto por Neto Transportes de Grãos Ltda. (Id. 184009151).

Assegura que, “
após o retorno negativo das cartas de citação via A.R. o Estado postulou então pelo arresto cautelar, medida essa perfeitamente admitida pela jurisprudência, pois se trata de uma pré-penhora e independe da ciência prévia do ato ao executado, conforme prevê o art. 854 do Código de Processo Civil
”, pelo que não há ilegalidade na decisão impugnada no agravo de instrumento.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Neto Transportes de Grãos Ltda. (Id. 193707679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada proveu o agravo de instrumento interposto por
Neto Transportes de Grãos Ltda. para afastar, na execução fiscal, o decreto de indisponibilidade de bens e direitos, mormente, a restrição de circulação imposta via Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD.

No caso, a medida de indisponibilidade de bens e direitos, na execução fiscal, deu-se antes de efetivada a citação de Neto Transportes de Grãos Ltda., uma vez que o aviso de recebimento foi devolvido sem êxito (Primeira Instância, Id. 92183966); logo, não se observou o disposto no artigo 185-A do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, que exige, de regra, a prévia citação do devedor tributário e o transcurso do prazo para adimplemento da obrigação ou indicação de bens à penhora.

De fato, a devolução do
aviso de recebimento sem que fosse cumprida a sua finalidade (citação da agravada), ao contrário do que pretende fazer crer o agravante, importa na ausência de citação.

Assim, ausente a citação da agravada na execução fiscal, não se apresenta admissível decretar a indisponibilidade de bens e direitos da devedora.

[...] A 1a. Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.377.507/SP, representativo da controvérsia, realizado em 26.11.2014, da relatoria do ilustre Ministro Og Fernandes, firmou o entendimento de que
as disposições do art. 185-A do CTN abrangerão todo e qualquer bem ou direito do devedor, observado como limite o valor do crédito tributário, e dependerão do preenchimento dos seguintes requisitos
: (I)
citação do executado
; (II) inexistência de pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; e, por fim, (III) não forem encontrados bens penhoráveis; sendo que a análise razoável para concluir se houve o esgotamento das diligências será demonstrada a partir das seguintes medidas: (a) acionamento do Bacen-Jud; e (b) expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito-DENATRAN ou DETRAN. Esse entendimento foi ratificado com a publicação da Súmula 560/STJ. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1520298/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Por outro lado, não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “
admite, excepcionalmente, o arresto antes da citação do executado, desde que seja comprovado perigo de dano ou lesão de difícil reparação
” (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 2134288/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em 17 de abril de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de maio de 2023).

No entanto, não se cuida de hipótese de exceção, visto que a medida cautelar não está fundamentada na existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação que decorreria de eventual prova de que a devedora estaria a se desfazer do seu patrimônio material para frustrar a execução.

Dessa forma, resta evidenciado que a decisão agravada está em sintonia com o disposto no
artigo 185-A do Código Tributário Nacional, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, bem como com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema nº 714), pelo que inexiste razão para retifica-la.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024